Tribunal: TJSP
Processo: 1007288-02.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FECHAMENTO DAS ÁREAS COMUNS – Pretensão de prorrogação do mandato da Síndica e de autorização de fechamento das áreas comuns - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Manutenção – Interesse de agir para a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FECHAMENTO DAS ÁREAS COMUNS – Pretensão de prorrogação do mandato da Síndica e de autorização de fechamento das áreas comuns - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Manutenção – Interesse de agir para a propositura da presente demanda que não evidenciado - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007288-02.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHÉUS, é apelado JUIZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007288-02.2020.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 39535
APEL. No: 1007288-02.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHÉUS (representado pela síndica Sra.
Maria Aparecida Vieira da Silva)
APDO: JUÍZO DA COMARCA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
PRORROGAÇÃO
DE
MANDATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
C.C. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FECHAMENTO
DAS ÁREAS COMUNS
Pretensão de prorrogação do
mandato da Síndica e de autorização de fechamento das áreas
comuns - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil Manutenção Interesse de agir para a propositura da
presente demanda que não evidenciado - Recurso improvido,
com observação.

Trata-se de ação declaratória de prorrogação de mandato com
pedido de tutela de urgência c.c. pedido de autorização para fechamento das
áreas comuns ajuizada por Condomínio Edifício Ilhéus contra Juízo da
Comarca que, pela r. sentença (págs. 61/62), proferida pelo (a) d.
magistrado(a) ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO, cujo relatório se
adota, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.
Irresignado, apela o vencido buscando reforma da r. sentença
de primeiro grau, sustentando, em síntese, que a presente demanda visa a
evitar eventuais prejuízos. Sustenta que a síndica foi eleita por unanimidade
para o mandato de 01.04.2018 a 31.03.2020 e com o fim do mandato que se
aproximava foi convocada assembleia geral ordinária para 26.03.2020, a qual,
em razão da pandemia, foi cancelada, sem previsão de nova data para
remarcação. Aduz que a realização de assembleias em local aberto e por meio
virtual não se mostraram viáveis, tendo em vista a instauração da quarentena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007288-02.2020.8.26.0577 -Voto no
3
bem como ausência de previsão na convenção, o que demandaria aprovação
de pelo menos 2/3 dos condôminos em assembleia física. Salienta que em
muitos andamentos processuais de ações judiciais em que o condomínio figura
como parte exige-se a juntada de procuração assinada, bem como de ata de
eleição da síndica com mandato atualizado para, inclusive, levantamento de
valores, e, visando a resguardar o Condomínio desses impasses e obstáculos
futuros é que pretende a reforma da r. sentença de primeiro grau. Aduz, ao
final, que concessão da autorização judicial não apresenta riscos e nem
prejuízos, tendo em vista que assim que possível haverá nova convocação
para a assembleia, a fim de viabilizar a escolha do novo corpo diretivo e do
síndico.
Recurso bem processado, subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, o Condomínio Edifício Ilhéus,
representado por pela síndica, ajuizou a presente demanda contra o Juízo da
Comarca, objetivando a prorrogação do mandato do (a) síndico (a), bem como
autorização para fechamento das áreas comuns c.c. pedido de tutela urgência,
salientando que os pleitos estão em consonância e visando cumprir
integralmente o quanto disposto na Lei no 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,
que trata das medidas que devem ser adotadas pela sociedade em geral,
visando ao enfrentamento da situação de pandemia (COVID-19), e com os
decretos de estado de calamidade pública: Decreto Legislativo no 06/2020,
Decreto Estadual no 64.879/2020 e Decreto Municipal no 18.479/2020.
De início, há que se pontuar que “O processo é um método de
exercício da jurisdição. A jurisdição caracteriza-se por tutelar relações jurídicas
concretamente afirmadas em um processo. Essas situações jurídicas são
situações substanciais (ativas e passivas, os direitos e deveres, p. ex.) e
correspondem, grosso modo, ao mérito do processo. Não há processo oco:
todo processo traz a afirmação de ao menos uma situação jurídica carecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007288-02.2020.8.26.0577 -Voto no
4
de tutela jurisdicional. Essa situação jurídica afirmada pode ser chamada de
direito material processualizado ou simplesmente direito material” (Fredie
Didier Jr., “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 1, Editora JusPodivum,
2015, págs. 37/38.
E, na lição de Alexandre Freitas Câmara: ”Em outras palavras,
limita-se o Estado, ao exercer a função jurisdicional, a declarar direitos
preexistentes e a atuar na prática os comandos da lei. Tal atividade
caracterizar-se-ia, essencialmente, pelo seu caráter substitutivo, já enunciado”,
em sua obra “Lições de Direito Processual Civil”, Editora LumenJuris, 19a
edição, 2009, pág. 66).
Vê-se, no presente caso, que a parte autora, muito embora
tenha denominado a ação de natureza declaratória, deixou de indicar a parte
sobre quem recairia o provimento jurisdicional demandado, inclusive o pedido
de tutela antecipada.
Verifica-se, ainda, que não houve qualquer menção dos autos
quantos aos condôminos, se favoráveis ou não às pretensões de prorrogação
de mandato do síndico e conselheiros, de modo ao concluir pela inexistência
de lide a demandar declaração de legalidade de referida medida, de modo que
fica mantida, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
Observe-se que a excepcionalidade cabe à parte interessada,
Condomínio e respectiva Síndica que foi eleita e cujo mandato se encerrou,
buscar alternativas para a prática dos atos necessários para a própria
subsistência do Condomínio e nessa ordem não se despreza a necessidade
da ação pelo Departamento de Contas responsável, bem como de vigilância
de atos essenciais para administrar o Condomínio. E, nada obsta que no
período em que vigora a pandemia haja a prorrogação tácita do mandato para
a prática dos atos oriundos da representatividade, nos termos em que bem
expostos pelo d. Magistrado “a quo” na r. sentença de primeiro grau: “diante da
situação que se apresenta, todos os mandatos de síndicos, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007288-02.2020.8.26.0577 -Voto no
5
realizaram assembleia, terão, por lógica, seu prazo de validade prorrogados,
pelo menos, até que sejam levantadas as ordens legislativas que impõem o
isolamento e barram aglomeração. A situação pandêmica que foi decretada
desencadeia tal entendimento. Eventual entendimento contrário por parte do
condomínio deverá ser comprovado para aferição do interesse de agir.
Mormente nos tempos de hoje, em que é possível comunicação por redes
sociais, estando facilitada a consulta dos condôminos para verificar eventual
existência de lide a demandar o movimento da máquina judiciária” (pág. 61)
(g.n.), e, em tão logo passado o período excepcional haverá a realização da
assembleia, ficando o período crítico de suspensão para apreciação futura da
regularidade dos atos praticados pela síndica, em cumprimento ao disposto no
art. 1.348, do Código Civil.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra a
sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Ação
declaratória de prorrogação de mandato c.c. declaração de autorização para
fechamento das áreas comuns. Argumento de termino de vigência do mandato
para representação como síndico do condomínio e medidas atuais acerca de
contenção da pandemia (Covid 19) que, por si só, não levam à necessidade de
declaração judicial para suprir deliberações realizadas ou possíveis pelas
assembleias condominiais. Pretensão prematura da parte. Falta de interesse
processual caracterizado e sequer afastado com o aditamento à inicial.
Extinção do processo, sem resolução do mérito que mantém de rigor. Ação
voluntária, sem honorários advocatícios. Sentença mantida.“ (TJSP; Apelação
Cível 1002329-67.2020.8.26.0292; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020).
Por fim, tendo em vista que não fixados honorários
advocatícios na r. sentença guerreada, não há que se falar na aplicação do
disposto no art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007288-02.2020.8.26.0577 -Voto no
6
E, assim decidindo, não há o que se falar em ofensa a
nenhum dos dispositivos de lei citados pelas partes, servindo a assertiva até
para propósitos de prequestionamento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISONGNI
Relatora